Tribunal: STF
Processo: ARE 1499913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BOLSA ALIMENTAÇÃO - RESTRIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - ATO REGULAMENTAR QUE EXORBITOU O CONTEÚDO DA LEI — ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Municipal n.º 190/11, no art. 196, inciso V, instituiu a bolsa alimentação aos servidores públicos do Município de Campo Grande: 



     "Art. 196. A assistência social ao servidor municipal será prestada mediante a disponibilidade de benefícios e realização de ações que permitam oferecer ao servidor apoio institucional e/ou financeiro para proteção e amparo ao seu núcleo familiar, mediante: [...] V - bolsa alimentação - apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar que comprovar renda per capta inferior a meio salário mínimo e remuneração mensal de até dois salários mínimos," 



    O referido dispositivo foi alterado por meio da Lei Complementar n.º 233, o qual passou a ter a seguinte redação: 



    "V — bolsa alimentação — apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar, com vencimento base de até dois salários mínimos;" 



    Em sequência, vieram os Decretos Municipais n.º 12.884/16 e 13.183/17, tratando da mesma verba indenizatória, respectivamente: 



    "Art. 1º Fica concedida bolsa-alimentação mensal, de caráter indenizatório, em razão do desempenho de suas atribuições, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), aos servidores públicos municipais com vencimento base de até 2 (dois) salários mínimos." 



    § 1º O valor da bolsa-alimentação mensal dos servidores administrativos da educação que exerçam suas funções nas escolas ou nos Centros de Educação Infantil, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de saúde pública e dos agentes de combate a endemias será de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 



    § 2º Não terão direito ao beneficio do caput os servidores que percebam os adicionais ou gratificações previstos no inciso II, do art. 66 e inciso VIII, do art. 95, da Lei Complementar n. 190, de 22/12/2011, no inciso IV do art. 24, e no inciso XVII, do art. 25, da Lei Complementar n. 199, de 4/4/2012." 



    Com o advento do Decreto n.º 13.183/17, a municipalidade restringiu a concessão da referida verba, extrapolando, assim, o limite disposto no art. 37, inc. X da Constituicão Federal, o qual estabelece que somente através de Lei seria possível fixar vencimentos ou conceder vantagens financeiras. 



    Deste modo, tendo o ordenamento jurídico reservado à Lei qualquer alteração na remuneração do servidor público, o Município não poderia ter utilizado de expediente legislativo inadequado para restringir a verba indenizatória, motivo pelo qual a alteração é ilegal, não podendo gerar os efeitos pretendidos. 



    Acerca do princípio da irredutibilidade de subsídios, o art. 37, inc. XV da Constituição Federal, dispõe que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, salvo as exceções contidas no referido dispositivo. Todavia, é cediço que tal garantia não se estende ao sistema remuneratório, não tendo o servidor público direito adquirido ao regime jurídico, sendo possível a alteração dos parâmetros legais para a fixação das vantagens, desde que daí não decorra a diminuição dos valores recebidos. 



    No caso, entretanto, o declínio remuneratório mostrou-se evidente, tendo em vista que a restrição ao percebimento da referida verba indenizatória decorreu do fato dos servidores auferirem vantagem remuneratória denominada "plantão eventual", sem que esteja evidenciado que estes tenham sofrido aumento. 



    Desta forma, como é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas à irredutibilidade de vencimentos, sendo possível a alteração da forma de composição de sua remuneração, desde que esta não importe em redução nominal de valores, e, considerando que o decreto editado extrapolou seus limites e reduziu os vencimentos dos autores, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente